Tribunal: TJDFT
Processo: 0749040-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749040-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 66303966 interposto por BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA contra decisão ID 217576434 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de no 0723770-12.2024.8.07.0020 ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de BANCO SANTANDER, indeferiu pedido de tutela de urgência para "suspender imediatamente quaisquer atos e/ou pedido de expropriação promovida pelo Requerido, Instituição Banco Santander (Brasil) S.A., sob o imóvel, M/272.682, garantindo aos autores a regularização da situação do imóvel sem a ameaça de nova consolidação". Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários (ID 224828581), na qual o Juízo a quo indeferiu a petição inicial por falta de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, foi expedida certidão de trânsito em julgado no ID 228549023, de modo que o feito foi arquivado definitivamente (ID 228707266) sem qualquer impugnação das partes. Nesse cenário, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, razão pela qual declaro o recurso prejudicado. Por consequência, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital